Tribunal: STF
Processo: AI 800260
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL INSTITUÍDA PELAS LEIS 6.371/93, 6.568/94 E 6.615/94, TODAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Os Ministros desta Corte, no RE 569.066-RG/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II - Agravo regimental improvido.